Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. A matéria tratada no presente agravo de instrumento não se enquadra, a princípio, em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, pois se dirige contra manifestação judicial que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132).
2. A jurisprudência tem entendido que, na hipótese, o processo paralisado na origem gera efetivo prejuízo à parte autora, que não pode aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação, haja vista, no referido momento processual, que pressupõe a retomada do curso do processo, já não mais existir utilidade a discussão da suspensão ora posta em debate – hipótese de mitigação do rol taxativo do agravo de instrumento (Tema 988 - STJ).
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, a priori, determinado a suspensão nacional dos processos em que se discute a questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, analisando se é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor (Tema 1.132), aquela Corte Superior acolheu, em 11/5/2022, questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes.
4. Não há razão para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), notadamente porque o tema já foi julgado pelo STJ e por não haver previsão legal para tanto.
5. A determinação de prosseguimento da ação não tem por consequência automática o acolhimento do pedido de busca e apreensão formulado na inicial do processo originário.
6. Não houve decisão acerca do pedido de busca e apreensão no Juízo de origem. Ou seja, a análise do assunto apresentado pelo agravante em grau recursal poderia acarretar violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso, neste particular, não merece conhecimento.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.